Tribunal: STF
Processo: Rcl 75114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por G H F, em 9.1.2025, contra ato “da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo” (fl. 1, e-doc 1), na qual se alega o descumprimento do julgado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    2. O reclamante sustenta que “foi denunciado e processado como incurso no artigo 217-A, por infração ao artigo 217-A, parágrafo § 1.º, c.c. o artigo 226, inciso II (tio), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Transitado em julgado a Ação Penal na origem, o preso encontra-se recolhido na Penitenciária 2 de Serra Azul/SP” (fl. 3, e-doc 1).



    Alega que “o Diretor da Penitenciária II de Serra Azul/SP, incluiu o ora reclamante no isolamento (seguro) ao argumento de que : ‘O Próprio sentenciado solicitou essa medida, alegando não ter convívio junto aos demais presos do raio onde se encontrava’”(fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “o Diretor da Referida Penitenciária o removeu para o chamado ‘seguro’, pois, teria denunciado a ‘casa’ juntamente com outros presos. Asseverou, ainda, que, as visitas só se dariam por meio de parlatório, com duração de 2 (duas) horas e que o paciente ‘não ficaria mais na casa, pois, pegaria o bonde em até 90 dias (ser transferido)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “ser privado de alimentação, bebida, roupa, kit higiene, visitas; Que está recluso e incomunicável por 33 dias; Que não sabe os motivos para a inclusão no seguro; Que foi forçado a assinar o termo de inclusão de seguro, pois, caso contrário seria incluído ‘falta grave’ no prontuário (ficha); Que apresenta orelhas, ansiedade, insônia, nervosismo e estresse; que embora a conversa com o Advogado seja pessoal, confidencial e reservada, não quis declinar os nomes dos responsáveis pelo deboche, pois, não sabe do que eles são capazes de fazer; Que no seguro se contra recolhido com outros 2 pessoas sob a legação de que não podem voltar ao ‘raio’ por não ter condições de convívio com os demais presos; Que não possui nenhum problema de convívio com os demais presos de nenhum raio; Que a sua companheira RAFAELA FARIA é a responsável pelas visitas e cuida da sua situação processual; Que afirma que pensou em se matar dado ao sofrimento sofrido, mas, pensou bem antes, pois, tem filhos; Que gostaria que fosse tomado o depoimento pessoal onde se encontra; Que teme pela sanidade e integridade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “seja declarado o descumprimento, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP reconhecendo-se o Estado de Coisas Inconstitucional” 



    Estes os pedidos:



    “a) realização de reformas que promovam a adequação do sistema de coleta de esgoto, além da regularização das instalações elétricas e hidráulicas e a melhoria na ventilação e iluminação das celas, a fim de suprir as deficiências apontadas e que se constituem em violações aos parâmetros estabelecidos pela Lei das Execuções Criminais e pelos documentos internacionais relativos à custódia de pessoas presas;



    b) a remoção de todos os presos com condenações definitivas e a adoção de providências para que não mais lá permaneçam senão presos provisórios;



    c) fornecimento regular de material de higiene, material de limpeza, colchões e vestuário a todos os presos;



    d) instalação de oficinas de trabalho e salas de aula a todos os presos, com a aplicação de programas e atividades laborais e educativas cabíveis;



    e) destinação de área apropriada para o lazer e o banho de sol, fora dos raios das celas;



    f) destinação de instalações físicas que garantam o recolhimento íntimo necessário para o livre exercício do culto religioso, ainda que o local destinado não seja exclusivo para esta finalidade;



    g) destinação de instalações físicas que garantam a privacidade que o ato sexual requer, para a realização de visita íntima aos presos, ainda que não seja exclusivo para esta finalidade;



    h) regularização do fornecimento de alimentação adequada aos presos, de modo que atenda à quantidade e à qualidade devida;



    i) regularização do recebimento do auxílio pecúlio dos presos” (fl. 31, e-doc. 1).



    3. Em 10.1.2025 o Ministro Edson Fachin, no exercício da presidência deste Supremo Tribunal assentou que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na espécie, o reclamante não juntou aos autos a apontada decisão reclamada, atribuída ao Diretor da Penitenciária II de Serra Azul/SP. Apresentou apenas mensagens “dos parentes/presos na Penitenciária de Serra Azul” (e-docs. 8-10).



    Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o ato reclamado pelo qual descumprido precedente vinculante ou usurpada sua competência.Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021).



    5. Ainda que se pudesse ultrapassar esse óbice, razão jurídica não assiste ao reclamante.



    Invoca-se como paradigma descumprido nessa reclamação a ADPF n. 374, pela qual este Supremo Tribunal reconheceu “estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos”.



    Pediu-se, na inicial desta ação, a realização de diversas reformas administrativas na Penitenciária II de Serra Azul/SP.



    Entretanto, o ato reclamado se consubstanciaria, nos termos narrados pelo reclamante, “na aplicação da inclusão no ‘seguro’ (isolamento) ao paciente”. 



    Tem-se, na espécie, incontornável e evidente ausência de aderência estrita entre o suposto ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



      “RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo subjetivo no qual não há identidade de partes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl n. 48.215-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.812-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.9.2022).



    6. De se destacar que, em 19.12.2024, este Supremo Tribunal, homologou, nos autos da ADPF n. 347, “o plano Pena Justa, que deve ter sua implementação iniciada; 2) determinou que os Estados e o Distrito Federal iniciem a elaboração de seus planos de ação, que devem ser apresentados ao STF no prazo de 6 (seis) meses, devendo os planos estaduais refletir os 4 (quatro) eixos do Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, no que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal; 3) determinou que os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais; e 4) por fim, determinou que o DMF/CNJ deverá enviar para o STF, semestralmente, informes de monitoramento sobre o grau de cumprimento do plano nacional e dos planos estaduais e distrital”.



    Nesse sentido, verifica-se a atuação deste Supremo Tribunal no sentido de garantir condições justas e dignas às pessoas em situação de cárcere. 



    7. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora